Tribunal: TJES
Processo: 5007388-35.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007388-35.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 35.900.108 IRAN CIRIO SUEIRA
RECORRIDO: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5007388-35.2022.8.08.0021

Recorrente: 35.900.108 IRAN CIRO SUEIRA

Recorrido: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RELATA O REQUERENTE QUE CONTRATOU UMA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À INFINITEPAY E ESTA PASSO A APRESENTAR INÚMEROS PROBLEMAS QUE NÃO FORAM SOLUCIONADOS, TAIS COMO FALHA DE COMUNICAÇÃO, NÃO ACEITAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM CARTÕES E PIX, PUGNANDO, COM ISSO, PELA REPARAÇÃO DE DANOS.

A SENTENÇA DE PISO
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ARGUMENTA A APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARGUMENTA QUE OS REQUERIMENTOS DE ASSISTÊNCIA CONFIRMADOS PELAS CONVERSAS HAVIDAS E JUNTADAS AOS AUTOS, INDICAM QUE O EQUIPAMENTO NÃO OFERECEU AO RECORRENTE AS FACILIDADES DE SEU MANEJO, QUE REPRESENTA UM VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FATO GERADOR DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

MÉRITO
.
EM QUE PESE O PLEITO FORMULADO PELA PARTE RECORRENTE, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA MAGISTRADA DE PISO NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA, EMBORA TENHA PROVADO FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO O FEZ A PONTO DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSCREVO TRECHO DA SENTENÇA QUE BEM ILUSTRA ISSO
:
No entanto, analisando as provas produzidas nos autos, entendo que o autor, apesar de ter demonstrado a ocorrência de algumas falhas, não conseguiu demonstrar que as mesmas perduraram de modo a justificar sua pretensão indenizatória. Isto porque, a ré apresentou diversas conversas, de atendimentos feitos ao autor, onde os problemas são prontamente sanados. Inclusive, pelas conversas apresentadas, fica claro que o autor tinha dificuldade no manejo da máquina, talvez por não ter muita familiaridade com a tecnologia. Em algumas situações, percebe-se que o autor sequer tenta realizar os procedimentos instruídos pelo atendente. Além disso, a ré apresentou diversos relatórios onde é possível constatar que o autor conseguiu realizar inúmeras vendas com a máquina. Em uma das conversas, inclusive, o autor é alertado de que o uso da máquina apenas com conexão via chip gera mais problemas, em razão de ser uma conexão com menos estabilidade. Portanto, não pode ser repassado à requerida a responsabilidade pelo mau funcionamento da rede móvel de telefonia. COMO O REQUERENTE NÃO PROVA A EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, E, SEQUER TRAZ ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE QUE TENHA ENFRENTADO QUAISQUER TRANSTORNOS OU ANGÚSTIAS, NÃO VEJO COMPROVADOS OS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)